Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712433-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO AGRAVADO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença 0015049-54.1996.8.07.0001 movido por THAÍS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI - EPP, rejeitada impugnação ao laudo de avaliação de imóvel penhorado, e homologado o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) apresentado pelo Oficial de Justiça Avaliador, decisão nos seguintes termos: “O executado Fábio, por meio da petição e documentos juntados no ID 114354227, e seu cônjuge Ana Cristina, por meio da petição e documentos juntados no ID 114369117, impugnaram a avaliação do Oficial de Justiça (ID 110538334), na qual apurou-se que o valor do imóvel penhorado é de R$ 320.000,00. Alegam, em suma, que a avaliação impugnada não se coaduna com a ótima localização do imóvel e o seu estado de conservação. Fábio afirma que o valor de avaliação correto seria de R$ 520.000,00, conforme atestam os anúncios de venda acostados à sua impugnação. Ana Cristina alega que o preço mínimo de imóvel com as mesmas características do que foi penhorado seria de R$ 560.000,00. Oportunizada a apresentação de resposta às impugnações, a exequente deixou transcorrer o prazo estipulado sem se manifestar (ID 117838252). Decido. Os imóveis descritos nos anúncios obtidos pelos impugnantes estão situados em quadra diversa da que está situado o imóvel penhorado e possuem características diversas deste, razão pela qual não servem como parâmetro válido para infirmar a correção do preço apurado pelo Oficial de Justiça. Ressalte-se que os referidos imóveis possuem 3 quartos, enquanto o imóvel penhorado possui somente dois quartos, e possuem tamanho muito maior, superior a 90m2, à exceção de um dos imóveis, o qual possui 72 m2. Nesse contexto, é forçoso concluir que os preços apurados pelos impugnantes não correspondem ao valor de avaliação do imóvel e, portanto, as impugnações carecem de fundamento. Face o exposto, rejeito as impugnações e homologo a avaliação apresentada no ID 110538334.” – ID 80690417 dos autos originários. Nas razões recursais (ID 34620907), ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO suscita preliminar de nulidade: “a decisão guerreada não está fundamentada, razão pela qual, a um só turno, ela viola não apenas o artigo 93 da Constituição da República, quanto o 131 do Código de Processo Civil”, mera anotação de que “os imóveis descritos nos anúncios apresentados pela impugnante estão situados em quadra diversa da que está situado o imóvel penhorado e possuem características diversas destes, razão pela qual não servem como parâmetro” (ID 34620907, pp. 2 e 4), não consideradas “as vultosas benfeitorias e reformas aplicadas no imóvel penhorado, o que, por si só, seria suficiente para enquadrar o metro quadrado acima do valor dos imóveis apresentados, o que não se vê na r. decisão” (ID 34620907, p. 4). Argumenta: “No caso, Excelência, o Sr. Perito atribuiu ao imóvel um valor de mercado de R$ 320.000,00; o que dá um valor de metro quadrado de R$ 3.298,97, vez que o imóvel penhorado possui 97 M2; isto para um imóvel que tem lazer completo, duas vagas de garagem, todo reformado, piso em porcelanato da marca Portobello, eticetera. Os anúncios descritos nos anúncios apresentados pela impugnante não foram para demonstrar os preços apurados, mas sim, para demonstrar que o metro quadrado avaliado pelo nobre perito está bem abaixo do valor aplicado no mercado. Veja que os anúncios apresentados, o valor do metro quadrado em que se situa o imóvel penhorado, a média do metro quadrado gira em torno de R$ 6.347,00 a R$ 7.500,00, imóveis esses com a mesma idade de construção, a mesma construtora e o mesmo padrão de obra, apenas difere a questão da quantidade de quartos, onde uns tem 3 e outros 2 quartos, porém todos possuem dependência completa de empregada. Todos foram construídos nos idos dos anos 70, quando inaugurou a cidade satélite do Guará. Data máxima vênia, Nobres Julgadores, permitir-se a execução prossiga nesses moldes é, de forma indubitável, permitir o enriquecimento sem causa em desfavor da agravante.” – ID 34620907, p. 4. Aduz que “não é dado ao Magistrado desconhecer os fatos rotineiros da sociedade que vive e julga, e um desses fatos é que vivemos numa cidade que, dentre diversos fatores, dentre eles a altíssima densidade populacional, aproximadamente 6.300 habitantes por KM2, os imóveis custam caro. Conhecemos um pouco do mercado imobiliário, Excelência, e podemos dizer, sem dúvidas, que com este preço não se compra um apartamento de 60m2, com uma vaga de garagem apenas, no bairro do Guará” (ID 34620907, pp. 4-5). Afirma que “o prosseguimento do processo com a realização de leilão pode causar indelével dano para a agravada, e, pior que isso, põe em risco também eventual arrematante de boa-fé, razão pela qual não haverá prejuízo algum em eventual decisão que determine o sobrestamento do feito até o julgamento da ação” (ID 34620907, p. 5). Requer, ao final: “( ) b) Seja concedida a LIMINAR inaudita altera pars, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento deste agravo. c) Seja, no mérito, dado provimento a este recurso para: 1) c) Seja, no mérito, dado provimento a este recurso para: 1) acolher o pedido de reavaliação, e determinar nova perícia e avaliação imobiliária; 2) se assim não o entender essa Corte, seja acolhido e relevado os preços apresentados do metro quadrado dos imóveis descritos nos anúncios, como forma de parâmetro, para determinar-se a avaliação do imóvel em valor não inferior a R$ 7.000,00 o metro quadrado; o que dá o preço realista ao imóvel, lembrando que o mesmo, embora não tenha sido apontado isso pelo perito judicial, o que é uma lamentável falha, fica próximo à saída para a EPTG, bem localizado, o imóvel é todo reformado com requintes de qualidades, em ótimo estado de conservação, próxima a quadra de esporte, escolas, restaurantes, supermercados, padarias e um ótimo comércio de outas atividades comerciais, o que dá um valor total de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). d) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei 1060/50 e) Requer-se, dessarte, seja dado total provimento ao recurso.” – ID 34620907, p. 5. Sem preparo (pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso). Intimada a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 34648758), a recorrente recolheu o preparo (IDs 34806782-83). Em razão da divergência entre os dados da guia de custas e do comprovante de pagamento, a parte foi intimada, sob pena de deserção, a comprovar a regularidade do pagamento ou a realizar o pagamento em dobro (ID 34817187). Preparo regular (ID 34895698). Autos associados ao AGI 0712370-32.2022.8.07.0000. É o relatório. Decido. Recolhido o preparo nesta sede, tal conduz ao reconhecimento de preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Superada a questão, recurso que não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade: ciência da decisão registrada no sistema em 28/3/2022 (expediente 119312936 PJe, processo originário), recurso interposto somente em 25/4/2022, às 10h28min24seg (ID 34620906) quando o termo final foi o dia 22/4/2022, às 23h59min59seg, o que acaba por ser reconhecido pela própria agravante: No caso, a decisão agravada foi publicada em 28/03/2022, computando-se, para fins legais, como início do prazo dia 29/03/2022, temos que o prazo fatal para a interposição de recurso de Agravo de Instrumento findar-se-á em 22/04/2022. Portanto, tempestivo é o presente recurso.” – ID 34620907, p. 2. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (intempestividade) nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora